Tribunal: TJPA
Processo: 0010800-57.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010800-57.2018.8.14.0401

APELANTE: IZAEL DOUGLAS GOIS AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N° 00108005720188140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IZAEL DOUGLAS GOIS AZEVEDO (DEFENSOR PÚBLICO: LARISSA MACHADO SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E RECEPTAÇÃO – REINCIDÊNCIA – RECEPTAÇÃO DOLOSA MANTIDA – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – REGIME FECHADO MANTIDO. As alegações do Apelante se mostram isoladas nos autos, eis que não logrou êxito em demonstrar que desconhecia que a motocicleta era produto de roubo.
O crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu
in casu
. Concurso material de crimes mantido. Regime fechado mantido em razão da reincidência comprovada nos autos. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO N° 00108005720188140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IZAEL DOUGLAS GOIS AZEVEDO (DEFENSOR PÚBLICO: LARISSA MACHADO SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por IZAEL DOUGLAS GOIS AZEVEDO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 157, caput, e 180, caput c/c 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, sob regime inicialmente fechado, e pagamento de 31 dias multa.

Narra a inicial acusatória que: “
No dia 11.05.2018, por volta da 14h20min, em frente À Sociedade Funerária Good Pax, na Travessa Lomas Valentinas, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da vítima Daisy Lucid dos Santos Rodrigues. Segundo consta nos autos, na data e hora dos fatos, a vítima saía do velório da sua genitora, quando foi surpreendida pelo denunciado, que guiava uma motocicleta e tinha em mãos simulacro de arma de fogo, o qual foi apontado para sua cabeça enquanto ele dizia: “perdeu, perdeu! Não corre se não vou te matar! Passa o celular!”. Diante de tal ameaça, a vítima acabou entregando o telefone. O policial militar José Roberto Silva Quaresma estava de folga e passava pelo local no momento do fato, presenciando toda a ação criminosa do denunciado, dando voz de prisão, imediatamente, ao denunciado Izael Douglas, porém, nesse momento o denunciado fez menção de sacar a arma para atirar. Diante da iminente agressão, o policial efetuou um disparo contra o denunciado, mas não o atingiu. Após o disparo, Izael Douglas empreendeu fuga do local, correndo, pois caiu da motocicleta durante o ocorrido, de modo que foi em direção ao Supermercado Nazaré, próximo de onde aconteceram os fatos. No interior do supermercado, o policial militar conseguiu deter o denunciado, local onde também foi encontrado o simulacro de arma de fogo, mais especificamente no estacionamento do estabelecimento, local onde Izael Douglas abandonou o objeto. Em seguida, chegou ao local uma guarnição da polícia militar, que efetuou a detenção do denunciado e o conduziu até a delegacia de polícia do Marco. Quanto ao aparelho celular da vítima, o mesmo não foi recuperado, de modo que o denunciado alegou ter jogado no chão durante a fuga, e mesmo após diligências realizadas pela polícia, o aparelho não foi encontrado. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 05 de junho de 2018, ID- 5251682.

Aduz o Apelante que ocorreu erro e injustiça no tocante à condenação pelo crime de receptação. Alega que não há provas nos autos de que tinha conhecimento de que a motocicleta seria produto de roubo e que sua conduta se subsume ao crime de receptação culposa, uma vez que não restou comprovado o dolo. Informa que apenas tomou emprestada a motocicleta de um amigo, não se atentando em obter a certeza de que o veículo teria origem ilícita. Pretende ainda a reforma do regime inicial de cumprimento da pena, fixando-o no semiaberto.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5251687.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 05/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO N° 00108005720188140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IZAEL DOUGLAS GOIS AZEVEDO (DEFENSOR PÚBLICO: LARISSA MACHADO SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por IZAEL DOUGLAS GOIS AZEVEDO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 157, caput, e 180, caput c/c 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, sob regime inicialmente fechado, e pagamento de 31 dias multa.

Aduz o Apelante que ocorreu erro e injustiça no tocante à condenação pelo crime de receptação. Alega que não há provas nos autos de que tinha conhecimento de que a motocicleta seria produto de roubo e que sua conduta se subsume ao crime de receptação culposa, uma vez que não restou comprovado o dolo. Informa que apenas tomou emprestada a motocicleta de um amigo, não se atentando em obter a certeza de que o veículo teria origem ilícita. Pretende ainda a reforma do regime inicial de cumprimento da pena, fixando-o no semiaberto.

O réu confessou a prática do delito de roubo, nada havendo a ser reformado com relação a este crime. Ademais, o inconformismo do recorrente se limita ao crime de receptação, alegando que este deve ser desclassificado para a modalidade culposa, uma vez que não restou comprovado o dolo.

1) DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

Alega o Apelante que sua conduta se subsume ao crime de receptação culposa, eis que não restou comprovado o dolo.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante do Termo de apreensão de objeto e Auto de entrega, ID-5251677, bem como diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Ademais, o réu estava em uma motocicleta no momento do roubo do aparelho celular, tendo afirmado que jogou o celular no chão no momento da tentativa de fuga, bem como que deixou a motocicleta no local.

A testemunha PM Cláudio Vilarins da Silva afirmou que:
“(...) consultou o sistema RENAVAN e tomou conhecimento de que a motocicleta que o réu utilizou na prática do delito possuía registro de roubo; que um dos policiais ligou para a proprietária da moto; que no dia do fato estava abastecendo a viatura e viu todos gritando “pega ladrão” e correu para ver o que estava acontecendo; que no local do fato estava havendo um funeral; que a vítima reconheceu o réu como alguém que tinha roubado seu celular; que após o roubo ao celular o réu largou a moto; (...).”

A testemunha PM José Roberto Silva Quaresma afirmou que:
“(...) ouviu os gritos de “assalto” e quando se virou viu o réu, deu voz de prisão e ele apontou a arma, e aí o declarante efetuou o disparo para o chão; que ele correu e jogou a arma; que foi capturado e preso.
”

Por sua vez, o réu em juízo se limitou em afirmar que pegou emprestada a moto de um amigo, contudo, não soube informar o nome deste. A proprietária do referido veículo afirmou que recebeu uma ligação da polícia lhe comunicando que sua motocicleta se encontrava na delegacia e, lá comparecendo, tomou conhecimento de que a mesma havia sido utilizada na prática de um assalto.

Sendo assim, as alegações do ora Apelante se mostram isoladas nos autos, eis que não logrou êxito em demonstrar que desconhecia que a motocicleta era produto de roubo. Ademais, a vítima do crime de receptação afirmou em sede policial e em juízo que a motocicleta havia sido roubada dias antes do roubo do celular. As afirmações do policial que participou da prisão do recorrente dão conta de que o réu foi preso na posse do veículo roubado e que não soube informar o nome do amigo que supostamente teria lhe emprestado a moto. Logo, o recorrente nada esclareceu acerca da procedência do veículo.

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

“Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita”. (TJDF - Acórdão 1229481-
00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020.

“(...) II- Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes.” (HC 469025/SC)

Desta forma, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa.

2) DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO

Quanto à pretensão de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Vejamos.

O réu é reincidente, ID-5251682, portanto, cabe a fixação do regime mais gravoso, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, eis que a pena fixada foi superior a 4 anos em razão do concurso material de crimes, art. 69 do CP.

Restou comprovado nos autos que o ora recorrente usou uma motocicleta roubada, dias antes, da vítima Luciane Freitas de Souza e praticou o roubo de um celular da vítima Daisy Lucid dos Santos Rodrigues. Logo, praticou duas ações com desígnios autônomos, devendo ser cumuladas as penas fixadas pelos crimes de roubo e de receptação, nos termos do disposto no art. 69 do CP.

Mantenho a pena base fixada pela prática do crime de roubo em 4 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, diante da presença de uma circunstância negativa: as consequências do delito, eis que a vítima não recuperou seu celular roubado pelo réu. Mantenho ainda a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 6 meses de reclusão e 2 dias multa. Presente a agravante da reincidência e elevação da pena em 6 meses de reclusão e 2 dias multa, totalizando 4 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Em relação ao crime de receptação, a pena base foi fixada no mínimo legal, 1 ano de reclusão e 10 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Inexistem atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência e o agravamento da pena em 3 meses de reclusão e 1 dia multa, totalizando 1 ano e 3 meses de reclusão e 11 dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho, por fim, o concurso material de crimes e a cumulação das penas, restando 5 anos e 9 meses de reclusão e 31 dias multa, a serem cumpridos no regime inicialmente fechado, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/06/2022